Tribunal: STF
Processo: RE 1247952
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Amazonas contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’. POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 2.531/99. PRELIMINARES AFASTADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE DETERMINE O REAJUSTE DAS VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS. SEGURANÇA. PARCIALMENTE CONCEDIDA.
    1. É devida a incorporação dos quintos ao servidor público que tenha preenchido os requisitos legais até 16.04.1999, data de início de vigência da Lei nº 2.531, que extinguiu o adicional, transformando-o em vantagem individual nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores, públicos estaduais.
    2. Segurança parcialmente concedida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI, e 37, XIII, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Cabe registrar, de outro lado, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Observo, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Leis estaduais nºs 1.762/86, 2.377/96, 2.531/99), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “Pois bem, em relação ao mérito propriamente dito, como anteriormente ressaltado, objetiva a impetrante, servidora pública estadual, ter reconhecido o direito à incorporação da vantagem instituída pelo art. 82, II, dá Lei nº 1.762/86 – quintos, conquistada pelo exercício do cargo de Secretária na Escola Estadual ‘Brandão de Amorim’, no Município de Parintins/AM, tendo em vista o fato de a Administração não lhe vir concedendo o direito de incorporar tal adicional na proporção de 5/5 (cinco quintos), mas, tão somente, de 2/5 (dois quintos).
    …...................................................................................................
    ‘In casu’, ao analisar as cópias das Certidões expedidas pela Seduc, (fl. 18) e pela Sead (fls. 74 e 80/82 e 85), da Promoção elaborada pela Consultoria Técnico – Legislativa da Casa Civil (fls. 203/204) e do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado (fls. 206/210 e doc. 211), constata-se que a impetrante possui, sim, o direito a incorporar o adicional no valor que na data da publicação da Lei nº 2.531/99 correspondia a 5/5 (cinco quintos) do valor da função gratificada de Secretária da Escola ‘Brandão Amorim’, localizada no Município de Parintins/AM.
    Com efeito, de tais documentos infere-se que a autora adquiriu 1/5 (um quinto) no período de 12.03.92 a 11.03.93; 2/5 (dois quintos) de 12.03.93 a 11.03.94; 3/5 (três quintos) de 12.03.94 a 11.03.95; 4/5 (quatro quintos) de 12.03.95 a 11.03.96; e 5/5 (cinco quintos) de 12.03.96 a 11.03.97.
    Em relação ao argumento apresentado nas informações e na contestação de que ‘a vantagem, apesar de incorporada, não pode ser percebida se o servidor ocupar cargo em comissão ou função gratificada’ (originalmente destacado), ao contrário do que afirmam o Estado e o Governador, a ‘Gratificação de Atividades Técnicas – GAT’ não é e nunca foi percebida pela impetrante em razão do exercício de cargo/função de confiança, mas sim em razão do fato de ela ser servidora especialista em educação ou técnica de nível superior, nos exatos termos que dispõe o art. 30, ‘b’, II, da Lei Estadual nº 2.377/96.
    …...................................................................................................
    Nessa conjuntura, inescapável constatar, dado o período de tempo em que a Impetrante exerceu cargos comissionados, ter ela, comprovadamente, o direito a 5/5 (cinco quintos) decorrentes do exercício do cargo comissionado de Secretária de Escola (12.03.92 a 11.03.97).
    …...................................................................................................
    Com a edição da Lei nº 2.531/99, o sobredito adicional veio a ser extinto, passando a constituir vantagem individual nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores Públicos estaduais, consoante a redação adiante transcrita:”
    Convém assinalar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 992.255/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.123.262/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 494.628- -AgR/AM, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2010.
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RE 633.420-AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator